Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. PENHORA SOBRE QUINHÃO HEREDITÁRIO. CONSTRIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiros, que julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel, reconhecendo sua impenhorabilidade, por se tratar de bem de família indivisível e utilizado como residência por membros da entidade familiar.
II. Questão em discussão
2. A proposição recursal consiste em verificar se a penhora de quinhão hereditário sobre parcela de bem imóvel viola a proteção legal da impenhorabilidade de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990.
III. Razões de decidir
3. Demonstrada a situação de hipossuficiência e deferida a gratuidade de justiça, é dever da parte que impugna o benefício afastar a presunção relativa da justiça gratuita.
4. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei (art. 1o da Lei no 8.009/1990).
5. O fato de a penhora recair sobre a parcialidade do bem, não tem o condão de legitimar a medida constritiva, sob pena de descaracterizar a proteção legal constituída ao bem de família, tendo em vista a natureza indivisível do imóvel.
6. Diante da proteção legal ao bem de família, nada obstante a penhora ter recaído sobre quinhão hereditário, afasta-se a constrição quando a restrição incorrer em parte de imóvel único utilizado para a entidade familiar.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Por mais que não haja óbice a penhora sobre direitos hereditários, o bem adquirido por sucessão, sendo o único imóvel utilizado como residência familiar, mantém a proteção legal de bem de família, sendo impenhorável, nos moldes do art. 1o da Lei no 8.009/1990.